Tribunal: CARF
Processo: 15586.720648/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720648/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
AGRO FOOD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogação prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 205/214, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo/SP de fls. 183/199, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente às contribuições destinadas ao FUNRURAL, para o
SAT/RAT e ao SENAR, incidentes sobre comercialização da produção rural adquiridas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720648/2014-43
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

pessoas físicas, conforme descrito nos DEBCADs no 51.059.944-3 e no 51.059.945-1, de fls.
03/16 e fls. 17/29, respectivamente, lavrados em 04/11/2014, referente ao período de 01/2011 a
12/2012, com ciência da RECORRENTE em 12/11/2014, conforme AR de fl. 145.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra nos
valores históricos de R$ 2.405.907,58 e R$ 229.134,05, respectivos a cada auto de infração
supramencionado, já inclusos juros e multa de ofício de 75%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 32/42), o fato gerador do crédito lançado foi
a comercialização da produção rural adquirida de produtoras rurais pessoas físicas pelos
estabelecimentos matriz e filiais da RECORRENTE, conforme informação extraída de Notas
Fiscais de aquisição (relacionadas no Anexo I – fls. 43/78), já que tais valores não foram
declarados em GFIP.
A autoridade fiscal esclareceu que a RECORRENTE fica subrogada, conforme
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91, nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea
“a” do inciso V do artigo 12 da Lei no 8.212/91 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do artigo 25 da Lei 8.212/91.
Serviram de base para o presente levantamento os seguintes documentos: Contrato
Social e Alterações, GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social,
Escrituração Contábil Digital — SPED CONTABIL, Notas Fiscais eletrônicas e Notas fiscais de
entrada.
Ambos os autos de infração foram lançados com a mesma base de cálculo:
 Auto de infração no 51.059.944-3 – CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA – SUBROGACÃO, referente às contribuições
previdenciária e às contribuições destinadas ao SAT/RAT, aplicando-se as
seguintes alíquotas: Funrural 2,0% e RAT 0,1% (art. 25, incisos I e II e art.
200 do Regulamento de Previdência Social aprovado pelo Decreto no
3.048/99).
 Auto de infração no 51.059.945-1 – CONTRIBUICÕES PARA O SENAR,
referente às contribuições destinadas ao SENAR — Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, criado pela Lei no 8.315/91, incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de pessoas
físicas, aplicando-se a alíquota de 0,2% (art. 6o da Lei no 9.528/97 com
redação dada pela Lei no 10.256/2001.
A multa de ofício foi aplicada de acordo com o artigo 35-A, da Lei 8.212/1991,
acrescentado pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a
aplicação do disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996, ou seja, 75% sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas e não declaradas, incluída em Auto de Infração da obrigação
tributária principal.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, foi enviada REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS – RFFP (processo apenso), tendo em vista que a RECORRENTE deixou
de incluir nas GFIP os valores da comercialização da produção rural adquirida de produtores
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

rurais pessoas físicas, o que configura, em tese, o crime previsto no inciso III do artigo 337- A do
Código Penal, Decreto Lei no 2.848, de 07/12/1940, na redação dada pela Lei no 9.983, de
14/07/2000.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 150/160 em 01/12/2014.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São
Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I – Dos fatos
Após breve relato dos fatos, alega que as exigências não podem prosperar, eis que os
Autos de Infração foram lavrados sem qualquer parâmetro legal, tendo em vista que a
contribuição conhecida como FUNRURAL foi declarada inconstitucional pelo STF,
como se verá a seguir.
II – Mérito
Autos de Infração nos 51.059.944-3 e 51.059.945-1
Inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL e SENAR
A Constituição da Republica de 1988 modificou a estrutura do sistema previdenciário,
urbano e rural, estabelecendo em seu artigo 195, §8°, modificado posteriormente pela
Emenda n° 20/98, que os trabalhadores rurais pelo regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, teriam sua contribuição previdenciária calculada pela
aplicação de alíquota no resultado da comercialização de sua produção.
Para o trabalhador rural pessoa física que utiliza mão-de-obra para o auxilio na
produção, a Lei no 8.212/ 91 determinou que deverá contribuir, em relação aos seus
empregados, sobre o resultado da comercialização de sua produção, em substituição à
contribuição de empregador, além de ter que satisfazer percentual de suas receitas como
contribuinte individual.
Assim, alterando a redação do artigo 12, inciso V, da Lei no 8.212/91, além de outras
modificações, a Lei n° 8.540/92 criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
FUNRURAL, com o objetivo de subsidiar o pagamento dos benefícios assistenciais aos
trabalhadores rurais, com custeio incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produtos rurais.
O FUNRURAL é uma contribuição que substitui a cota patronal do encargo
previdenciário, acrescido do percentual dos Riscos Ambientais do Trabalho RAT, sendo
para o segurado especial o custeio de sua previdência para aposentadoria e outros
benefícios junto à Previdência Social. A alíquota do FUNRURAL é de 2,1%, sendo
2,0% para o INSS e 0,1% para o RAT, além da contribuição ao SENAR Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, criada pela Lei no 8.315/91, que apesar de não fazer
parte do FUNRURAL, pois tem natureza jurídica diferente, ainda que seja sobre o valor
da comercialização da produção, é recolhida na mesma GPS - Guia da Previdência
Social.
A exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL foi questionada em juízo, dentre outros
motivos, porque o produtor rural pessoa física com empregados era onerado
desproporcionalmente com o referido regime de contribuição, diferentemente do
produtor sem empregados que possui regime previsto no artigo 195, §8°, da
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Constituição Federal, assim como os produtores pessoa jurídica com regime
previdenciário distinto, em contrariedade aos princípios erigidos pela Constituição
Federal de 1988, especialmente o da isonomia, que buscam preservar a identidade de
benefícios, serviços prestados e unicidade de incidências, que somente podem ser
excepcionadas pela própria Carta Maior.
Por meio do Recurso Extraordinário n° 363.852, o Supremo Tribunal Federal - STF
julgou inconstitucional a exigência da contribuição ao FUNRURAL para pessoas
físicas, determinada pelo artigo 1o, da Lei n° 8.540/92, que alterou a Lei n° 8.212/91.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança para as pessoas físicas com
empregados, por entender que a contribuição previdenciária do FUNRURAL foi
instituída por uma lei ordinária e não por uma lei complementar, como deveria ter
ocorrido, e que o contribuinte estava compelido a recolher duas contribuições com a
mesma destinação.
A decisão do STF desobrigou os recorrentes da retenção e do recolhimento da
contribuição previdenciária ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas
físicas, fornecedores de bovinos para abate. Declarou-se a inconstitucionalidade do
artigo 1o da Lei n° 8.540/92, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, institua a contribuição de forma adequada.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.177/RS,
reconheceu então a repercussão geral do tema, bem como confirmou o entendimento
quanto à inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que instituiu a
contribuição ao FUNRURAL, determinando o Plenário a aplicação do entendimento aos
demais casos que tratarem do mesmo tema (RE 596177).
Com a repercussão geral reconhecida e a inconstitucionalidade do FUNRURAL
declarada, a decisão passou a produzir efeitos em relação não só às partes do processo,
mas a todos os produtores rurais pessoa física em situação semelhante que já possuem
ações em curso.
Da mesma forma que a contribuição social exigida ao empregador rural pessoa física foi
questionada judicialmente, também a contribuição, instituída pela Lei no 8.212/91 e
alterações posteriores, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
do empregador rural pessoa jurídica, tem sido objeto de ações judiciais em que se argui
sua exigibilidade em face da semelhança de base de cálculo e fato gerador da COFINS,
coincidindo com o conceito de faturamento.
Neste sentido, algumas precedentes foram surgindo, como no caso da decisão do TRF
da 4a Região, no Incidente de Inconstitucionalidade da Apelação do Mandando de
Segurança n° 1999.71.00.0212805/RS, da relatoria do Des. Federal Álvaro Eduardo
Junqueira, de 19.10.2006 (transcreve).
Atualmente a matéria se encontra em análise pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida no RE 611.601, em que se discute a constitucionalidade
da contribuição social devida pela agroindústria.
Conclui-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL para o produtor rural pessoa física.
A decisão foi proferida com repercussão geral, determinando o Plenário do STF pela
aplicação do entendimento aos demais casos que tratarem do mesmo tema, inclusive
devendo as autoridades administrativas acatarem a decisão emanada pelo judiciário, no
sentido de não tributar as contribuições do FUNRURAL, nem a titulo de sub-rogação.
Da impossibilidade de responsabilização da fonte pagadora por sub-rogação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Importa ressaltar que a fonte pagadora, no caso a Impugnante, não é contribuinte, nem
responsável por substituição ou por transferência e nem tem responsabilidade solidária
ou subsidiária relativamente ao imposto que deve reter e recolher, independentemente
de se tratar de antecipação ou tributação definitiva.
Não há que se falar em sub-rogação no presente caso, eis que a obrigação da fonte
pagadora de reter e recolher a antecipação ou o imposto definitivo, ainda que não
retidos, é apenas acessória, por ter à sua disposição os valores a serem pagos a terceiros,
em razão de relações extra-tributárias, sendo, portanto, mera retentora e repassadora do
tributo, tanto na hipótese de antecipação como de tributação definitiva. É isso que
devemos relevar para o caso em tela, em que a Impugnante repassou totalmente os
valores a serem pagos tanto a terceiros como aos produtores rurais.
Por não ser a obrigação da fonte qualificada como principal, ou seja, por não ser
contribuinte ou responsável, é que a fonte não tem legitimidade para impugnar a
exigência ou pedir restituição e, no caso de não recolhimento do valor retido, lhe é
imputado crime de apropriação indébita, diversamente do contribuinte ou responsável,
em que o não recolhimento caracteriza apenas inadimplência.
Na tributação na fonte, a lei, por conveniente para a arrecadação tributária, dispensa o
beneficiário do rendimento de adotar as medidas necessárias ao recolhimento da
antecipação ou do imposto por ele devido, atribuindo à fonte pagadora essa obrigação
acessória, razão pela qual a mesma age apenas no interesse da arrecadação (CTN, art.
113, § 2o), sem participar da relação jurídico-tributária e sem ter nenhum ônus
financeiro que possa afetar o seu patrimônio ou que dependa de sua capacidade
contributiva (CF, art. 145, § 1o).
Assim sendo, se não houver lei designando expressamente a fonte como contribuinte,
responsável ou substituto tributário, o contribuinte é sempre o beneficiário do
rendimento, quer a tributação seja definitiva ou por antecipação, razão pela qual
compete ao beneficiário e não à fonte pagadora incluir na declaração anual a
antecipação e o respectivo rendimento, bem assim os rendimentos tributados
exclusivamente na fonte. O beneficiário do pagamento é quem de fato arca
economicamente com o recolhimento da antecipação ou do imposto, recebendo o
rendimento já reduzido do valor do tributo. É como se recebesse o rendimento integral e
no ato entregasse à fonte pagadora a parcela referente à antecipação e ao imposto, para
que esta recolha aos cofres públicos. Tanto é assim, que a dívida da fonte pagadora para
com o beneficiário do rendimento é quitada pelo total e não pelo valor líquido do
imposto.
Diante deste quadro, é de se notar através das notas de produtores rurais e das notas
fiscais pagas a terceiros, que o valor da nota fiscal foi pago na sua integralidade, ou seja,
o tomador do serviço, no caso a Impugnante, repassa aos terceiros o valor total do
serviço prestado pelo prestador dos serviços. Neste ínterim, é lógico concluir pela
responsabilidade do prestador quanto ao recolhimento e informação das retenções, não
realizadas pelo tomador (impugnante) mas sim devidas pelo terceiro (prestador dos
serviços).
Ressalta-se, por oportuno, que não se pode exigir da fonte pagadora o valor não retido e
nem recolhido para o caso em tela, que se traduz pela antecipação, haja vista que o
beneficiário do rendimento o incluiu (imposto retido) na declaração que presta ao INSS,
circunstância esta em que será exigido da fonte apenas a multa e os juros de mora
devidos desde a data em que a antecipação devia ter sido recolhida até a data do término
do prazo para entrega tempestiva da declaração.
III – Do pedido
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Em face de todo o exposto, e uma vez demonstrada a improcedência da autuação,
requer-se o acolhimento e a decretação da procedência desta impugnação,
determinando-se:
a) a total improcedência da autuação em relação aos valores tributados, eis que as
contribuições devidas a título de FUNRURAL e SENAR são totalmente
inconstitucionais, tendo em vista a repercussão geral decretada pelo STF;
b) ou caso assim se entenda, a improcedência total do presente auto de infração lavrado,
face às atuações relativamente presumidas, bem como da ausência de responsabilidade
da fonte pagadora por sub-rogação, tendo a vista a mesma não ter retido tais
contribuições, repassando o valor integral das notas fiscais aos respectivos prestadores
de serviços.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 183/199):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS -
SENAR. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS
FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física deve reter e
recolher as contribuições por ele devidas previstas no artigo 25 da Lei no 8.212/91,
assim como as contribuições destinadas ao SENAR, na qualidade de sub-rogada no
cumprimento dessas obrigações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/09/2015,
conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM de fl. 203, apresentou o
recurso voluntário de fls. 150/160 em 28/09/2015.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, acrescentando apenas o
pedido de suspensão do julgamento até que o STF apreciasse o RE 718.874/RS, o qual tinha por
objeto a inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL referente ao período posterior à Lei
no 10.256/2001.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL, SAT/RAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produtos adquiridos de empregador rural pessoa física, conforme previsto
nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91 e no art. 6o da Lei no 9.528/97, com a redação da
Lei no 10.256/2001.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições
do produtor rural pessoa física incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por
alterar a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições
sociais do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando
do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural, que
tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da folha de
salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa natural,
fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao
financiamento da seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos.
Cumpre ter presente, até mesmo, a regra do inciso II do artigo 150 da Constituição
Federal, no que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o
produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado
não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também, levando em conta o
faturamento, da contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado -
no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado
o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida em lei
complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
" de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25 , incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25
da Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2011 e
2012, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25 da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER
EXCLUÍDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE
MATÉRIA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM
DECISÃO
QUE
CITA
EXPRESSAMENTE
O
DISPOSITIVO
LEGAL
CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-
se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência
de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl. 260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica expressamente
os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o RE 363.852/MG
seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos em 2011 e 2012 já estavam
totalmente acobertados pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da
decisão proferida no RE 363.852/MG.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes
dispositivos tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado
especial, ao passo que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a
Constituição (antes da EC 20/98) já previa forma de contribuição sobre resultado da
comercialização da produção de determinados produtores rurais que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, §8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se sujeito à
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral
dos arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e ainda
são) fundamentos para a sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações dos segurados
especiais (referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91) pelo recolhimento da contribuição sobre
resultado da comercialização da produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve
afastar a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
STF, nos termos do art. 62, I, do RICARF. No entanto, é preciso fazer sempre uma distinção dos
dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que serviram de fundamentação para o
lançamento. Digo isso porque a decisão do STF no RE 363.852 diz respeito à
inconstitucionalidade do “artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12,
incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Lei no 9.528/97”, ao passo que o lançamento deste processo foi realizado com fundamento no art.
25 da Lei no 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Por fim, necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o
julgamento de mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, acompanhando proposta da
Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a seguinte tese: "É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção", vencido o Ministro Marco Aurélio, que não se
pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes”
Neste sentido, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE
718.874, restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física instituída pela Lei no 10.256/2001.
Esta mesma Lei no 10.256/2001, além de dar nova redação ao art. 25 da Lei no
8.212/91, alterou a redação do art. 6o da Lei no 9.528/97, que trata da contribuição ao SENAR a
cargo do empregador rural pessoa física e a do segurado especial.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente enquadrado
nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação dessas normas,
pois gozam de presunção de constitucionalidade.
O STF não confirmou que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrarias ao texto constitucional, pois, conforme acima exposto, essa questão foi
objeto de recente apreciação pela Corte Suprema (RE 718.874), quando restou decidido ser
constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de
inconstitucionalidade levantadas pela RECORRENTE pois o STF já entendeu ser constitucional
a contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção, nos termos do art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
Da impossibilidade de responsabilização da fonte pagadora por sub-rogação
A RECORRENTE alega a ausência de responsabilidade da fonte pagadora por
sub-rogação, tendo a vista não ter retido tais contribuições e repassou o valor integral das notas
fiscais aos respectivos “prestadores de serviços” (sic).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Reitera os argumentos da impugnação, ao tempo em que defende não ser
contribuinte, nem responsável por substituição ou por transferência e nem tem responsabilidade
solidária ou subsidiária relativamente ao tributo que deve reter e recolher, independentemente de
se tratar de antecipação ou tributação definitiva.
Alega que “se não houver lei designando expressamente a fonte como
contribuinte, responsável ou substituto tributário, o contribuinte é sempre o beneficiário do
rendimento, quer a tributação seja definitiva ou por antecipação, razão pela qual compete ao
beneficiário e não à fonte pagadora incluir na declaração anual a antecipação e o respectivo
rendimento, bem assim os rendimentos tributados exclusivamente na fonte” (fl. 212).
Afirma ainda que, após analisar as notas de produtores rurais e as notas fiscais
pagas a terceiros, é possível verificar que “o valor da nota fiscal foi pago na sua integralidade,
ou seja, o tomador do serviço, no caso a impugnante, repassa aos terceiros o valor total dos
serviços prestados pelo prestador dos serviços” (fl. 212).
Em princípio, destaca-se que a RECORRENTE traz, em sua defesa, argumentos a
respeito das normas do imposto de renda (“compete ao beneficiário e não à fonte pagadora
incluir na declaração anual a antecipação e o respectivo rendimento”), bem como a respeito de
normas envolvendo a retenção de tributos na prestação de serviços (“o tomador do serviço, no
caso a impugnante, repassa aos terceiros o valor total dos serviços prestados pelo prestador dos
serviços”), matérias, essas, estranhas ao presente caso que envolve a sub-rogação da empresa
adquirente de produtos rurais nas obrigações do produtor rural pessoa física pelo cumprimento e
recolhimento das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, conforme regra prevista
no art. 30, IV, da mesma lei.
No entanto, tendo em vista que, no final das contas, o objetivo da RECORRENTE
é defender a impossibilidade de se exigir da empresa adquirente valor que não foi retido e que
pertencia inteiramente ao beneficiário (produtor rural pessoa física), deve-se esclarecer que a
sistemática legal de arrecadação das contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa
física está prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Nos diversos julgamentos proferidos pelo STF e citados neste acórdão (RE
363.852/MG, RE 596.177/RS e RE 718.874/RS), não houve qualquer reconhecimento da
inconstitucionalidade da responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer
fundamento que pudesse torná-la eivada desse vício.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720648/2014-43

Portanto, ao contrário do que defende a RECORRENTE, há previsão legal de
responsabilidade por sub-rogação das contribuições objeto do presente caso, regra que
permanece hígida e, portanto, não pode ser afastada.
Neste sentido, como bem expôs a autoridade julgadora de primeira instância, a
sub-rogação é a substituição de uma pessoa por outrem na mesma relação jurídica. Neste sentido,
no caso em tela, a empresa adquirente de produto rural torna-se totalmente responsável pela
obrigação tributária imputada ao contribuinte produtor rural pessoa física.
Assim como exposto pela DRJ – e não rebatido pela RECORRENTE –, há
previsão legal (art. 33, § 5° da Lei no 8.212/91) no sentido de que o desconto de contribuição
legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada:
Art.33. (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
A disposição acima encontra-se em clara sintonia com o ordenamento jurídico, já
que o CTN, em seu art. 128, prevê a possibilidade da lei atribuir a expresso a responsabilidade
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Desta forma, no caso concreto, a RECORRENTE, na qualidade de adquirente de
produção rural comercializada por produtor rural pessoa física, é diretamente responsável pela
importância que deixou de descontar do produtor rural.
Assim sendo, resta claro o reconhecimento de que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, oriunda da sub-rogação da venda da produção rural
realizada por pessoa física, está plenamente em vigor após a publicação da Lei 10.256/2001,
havendo a responsabilização da fonte pagadora, ora RECORRENTE, por sub-rogação.
Portanto, são insubsistentes suas alegações recursais.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 228
DF CARF MF
Original